Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600282-49.2024.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
12/10/2024
Número: 0600282-49.2024.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 01/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600282-49.2024.6.16.0048,
que julgou improcedente a presente representação eleitoral proposta pelo MDB de Adrianópolis
em face de Vandir de Oliveira Rosa.(Representação por Propaganda Eleitoral Antecipada ajuizada
pelo Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro - MDB - do Município de
Adrianópolis-PR, com fulcro nos arts. 36 c/c 96 da Lei nº 9.504/97, em face de Vandir de Oliveira
Rosa, alegou em síntese, que no Município de Adrianópolis, no final de semana do dia 26/07/2024,
houve o rodeio, em comemoração ao Aniversário da Cidade, que ocorreu em 28/07/2024. Alegou
que no dia 27/08/2024, dia em que estava ocorrendo a apresentação do locutor Marco Brasil, por
várias vezes, demais locutores fizeram propaganda eleitoral em nome do Representado, dentre as
quais se destacam algumas frases: "O Prefeito faz de portões abertos para vocês. Com isso quem
ganha é a população". E principalmente a frase que é muito tendenciosa e que induz o público é:
"Time que está ganhando não se mexe, está bom, Adrianópolis".O fato é que o evento estava
lotado, estimado em 4.000 (quatro mil) pessoas presentes. que o Representado é candidato à
reeleição ao cargo de Prefeito do Município de Adrianópolis, e tais propagandas veiculadas
beneficiaram o então candidato á Reeleição. Alegou ainda que a empresa de rodeio foi contratada
pelo Município, o que geraria, portanto, vínculo com Vandir de Oliveira Rosa, que é o atual prefeito.
Afirmou que o rodeio promoveu a imagem da candidatura do Representado ao pleito). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO MUNICIPAL DE ADRIANOPOLIS DO PARTIDO
DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
(RECORRENTE)
GUILHERME AUGUSTO BECKER (ADVOGADO)
LUIZ GUILHERME COVRE DE MARCO (ADVOGADO)
VANDIR DE OLIVEIRA ROSA (RECORRIDO)
CARLOS BERNARDO CARVALHO DE ALBUQUERQUE
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44096824
02/10/2024
11:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.518

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600282-49.2024.6.16.0048 – Adrianópolis –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DE ADRIANOPOLIS DO PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO BECKER - OAB/PR51716
ADVOGADO: LUIZ GUILHERME COVRE DE MARCO - OAB/PR43681
RECORRIDO: VANDIR DE OLIVEIRA ROSA
ADVOGADO: CARLOS BERNARDO CARVALHO DE ALBUQUERQUE - OAB/PR23580
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

R E C U R S O E L E I T O R A L . P R O P A G A N D A E L E I T O R A L
ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO.
AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONHECIMENTO DO PRÉ-CANDIDATO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença que
julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral
antecipada.

1.2 O recorrente alegou que o locutor de rodeio promoveu propaganda
eleitoral antecipada em favor do representado, atual prefeito e
candidato à reeleição.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, eis que não houve pedido explícito de voto,
além de não haver prévio conhecimento das manifestações por parte
do representado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44096824 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 11:49:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100211492126200000043048338
Número do documento: 24100211492126200000043048338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:12:55

2.1 A controvérsia cinge-se na verificação da prática de propaganda
eleitoral antecipada por pré-candidato à reeleição ao cargo de prefeito
do município de Adrianópolis, bem como na determinação de aplicação
de multa, nos termos do artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. No caso em análise, as falas do locutor no rodeio foram
manifestações de apoio político, sem pedido explícito de voto, o que é
permitido antes do período eleitoral, conforme o § 2º do art. 36-A da
Lei nº 9.504/1997.

3.2 Além disso, não há provas de que o recorrido teve prévio
conhecimento das declarações do locutor, requisito necessário para
responsabilização, conforme o art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença que
julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral
antecipada.

4.2 Tese de julgamento: "Para a configuração de propaganda eleitoral
antecipada, é necessário que haja pedido explícito de voto ou a
utilização de meios proibidos de campanha, sendo imprescindível a
comprovação de prévio conhecimento do beneficiário para sua
responsabilização."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 36-A e § 2º.

- Lei nº 9.504/1997, art. 36, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

- REPRESENTAÇÃO nº 060021719, Min. Cármen Lúcia, DJE
09/04/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Num. 44096824 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 11:49:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100211492126200000043048338
Número do documento: 24100211492126200000043048338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:12:55

Curitiba, 27/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do
partido Movimento Democrático Brasileiro de Adrianópolis/PR em face da
sentença proferida pelo juízo da 048ª Zona Eleitoral de Bocaiúva do Sul, que julgou
improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada proposta em face de
Vandir de Oliveira Rosa.

O recorrente sustentou, em síntese, que: a) no dia 27/07/2024, durante a
realização de um rodeio para a comemoração do aniversário do município
de Adrianópolis, o locutor, por diversas vezes, promoveu propaganda eleitoral antecipada
em favor do representado, ao explanar: “O Prefeito faz de portões abertos para vocês.
Com isso quem ganha é a população.” e “Time que está ganhando não se mexe, está
bom, Adrianópolis.”; b) o representado é o atual prefeito do município de Adrianópolis,
bem como candidato à reeleição, e c) o vínculo do representado com a propaganda
irregular resta evidenciado, eis que a empresa responsável pela realização do rodeio
foi contratada pelo prefeitura. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do
recurso, para que seja reconhecida a prática de propaganda eleitoral antecipada por
Vandir de Oliveira Rosa e aplicada multa ao representado (ID 43958511).

Em sede de contrarrazões (ID 43958519), o recorrido alegou que o recurso
deve ser desprovido em razão da inexistência de conteúdo eleitoral e de pedido explícito
de voto nas expressões do locutor, bem como pelo fato de Vandir de Oliveira Rosa não
ter autorizado e não ter tido prévio conhecimento das referidas manifestações feitas no
rodeio.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 43961915).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
Num. 44096824 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 11:49:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100211492126200000043048338
Número do documento: 24100211492126200000043048338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:12:55

ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A controvérsia cinge-se na verificação da prática de propaganda eleitoral
antecipada por Vandir de Oliveira Rosa, pré-candidato à reeleição ao cargo de prefeito do
município de Adrianópolis, bem como na determinação de aplicação de multa, nos termos
do artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997.

Em suas razões recursais, o Diretório Municipal do partido Movimento
Democrático Brasileiro de Adrianópolis aduziu, em síntese, que no dia 27/07/2024,
durante a realização de um rodeio para a comemoração do aniversário do município
de Adrianópolis, o locutor, por diversas vezes, promoveu propaganda eleitoral antecipada
em favor do representado, ao explanar: O Prefeito faz de portões abertos para vocês.
Com isso quem ganha é a população. Time que está ganhando não se mexe, está bom,
Adrianópolis.

Afirmou, ainda, que o vínculo do recorrido com a propaganda irregular
restou evidenciado, eis que a empresa responsável pela realização do rodeio
foi contratada pela prefeitura municipal de Adrianópolis.

Pois bem.

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
Num. 44096824 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 11:49:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100211492126200000043048338
Número do documento: 24100211492126200000043048338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:12:55

IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

(...)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver.

A propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do ano
da eleição até o dia do pleito, sendo admitidos, antes desse marco temporal, o debate
político, a discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e
plataformas políticas.

A propaganda eleitoral veiculada fora do período estabelecido pela legislação,
caracteriza-se como extemporânea ou antecipada, sujeitando o agente à
responsabilização e à sanção.

Quanto à propaganda eleitoral antecipada, o Tribunal Superior Eleitoral
estabeleceu os seguintes critérios alternativos para a sua caracterização: a) pedido
explícito de votos, b) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
campanha, ou c) a ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.

É o que se extrai de recente julgado:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO AO
CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. DISCURSO EM EVENTO AGROPECUÁRIO. DESFILE EM
CARREATA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NEGADO
SEGUIMENTO À REPRESENTAÇÃO. RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou-se no sentido de que, para a
configuração de propaganda eleitoral antecipada, é exigível, alternativamente, a
presença de pedido explícito de votos, a utilização de formas proscritas durante o
período oficial de campanha ou a ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades
entre os candidatos.
2. Na espécie, não há, na conduta imputada aos representados, elementos que
indiquem contrariedade à legislação eleitoral aptos à aplicação da multa prevista no §
3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997.
3. Recurso ao qual se nega provimento. (REPRESENTAÇÃO nº060021719, Acórdão,
Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/04/2024.)

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução “vote em”,
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.

O conceito de pedido explícito de voto não é restrito às expressões “vote em
Num. 44096824 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 11:49:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100211492126200000043048338
Número do documento: 24100211492126200000043048338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:12:55

mim” e “peço seu voto”, mas, como registrado pelo Ministro Luís Roberto Barroso [...]
pode ser identificado pelo uso de determinadas ‘palavras mágicas’, como, por exemplo,
‘apoiem’ e ‘elejam’, que nos levem a concluir que o emissor está defendendo
publicamente a sua vitória. No caso, é possível identificar pedido explícito de voto na fala
do pré-candidato a prefeito, em que pediu ‘voto de confiança’ nele e no pré-candidato a
vereador (AgInt REsP nº 2931, julgado em 2018).

Em razão da consolidação do entendimento jurisprudencial quanto ao tema, a
Resolução TSE n. 23.732/2024 acresceu o parágrafo único ao artigo 36-A da Lei das
Eleições, com a seguinte previsão: o pedido explícito de voto não se limita ao uso da
locução “vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo.

Fixados esses fundamentos, cabe analisar se o fato apresentado pelo
recorrente caracteriza a prática de propaganda eleitoral antecipada pelo pré-candidato,
Vandir de Oliveira Rosa.

Da análise do vídeo apresentado pelo recorrente (ID 43958488), verifica-se
que, durante a realização de um rodeio realizado no município de Adrianópolis, o locutor,
Ricardo Martins, se manifesta favoravelmente à atual administração municipal de
Adrianópolis da seguinte maneira: “Essa é a forma de realizar uma das maiores festas do
Estado do Paraná. Essa festa, se fosse realizada em outro lugar do Brasil, o ingresso não
custaria menos de R$ 100,00. Mas aqui a administração municipal, com esse nível de
governo, com esse nível técnico, uma etapa da liga nacional, dos grandes shows
nacionais, o Prefeito faz de portões abertos feitos para vocês. Por isso, quem ganha é a
população, o comércio, a rede hoteleira, a rede de restaurantes, a rede do comércio,
farmácias, supermercados, totalmente a forma de fomentar toda a forma de comércio
local. Parabéns à Administração Municipal. E time que está ganhando não se mexe, está
bom, Adrianópolis. Um abraço do Ricardo Martins.

Ao contrário das explanações feitas pela recorrente, não vislumbro que das
falas do locutor de rodeio seja possível inferir pedido explícito de votos ao recorrido, mas
manifestação favorável à atual gestão municipal.

É importante ressaltar que a restrição ao pedido explícito de votos, ainda que
não se limite ao pedido expresso, não engloba o pedido implícito, conforme consignado
pelo Min. Luiz Fux, no voto proferido no julgamento do AgReg no AI 9-24. Veja-se:

Em termos mais claros, considero válida a proscrição de "expressões semanticamente
similares ao pedido explícito do voto", porquanto certamente compreendidas pelo
espírito da norma; entretanto descarto o uso de "elementos extrínsecos ao conteúdo"
como parâmetro apto à determinação da ilicitude da linguagem verificada, tendo em
vista que a noção de "pedido explícito" opõe-se, conceitualmente, à lógica das
insinuações, tendo em vista que pressupõe a existência de um ato de comunicação
frontal e retilíneo, o que exclui o sugerido, o denotado, o pressuposto, o indireto, o
latente, o sinuoso e o subentendido.

Assim, conclui-se que na manifestação feita pelo locutor do rodeio não
houve o emprego de expressões capazes de configurar pedido explícito de voto em favor
do recorrido.

Num. 44096824 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 11:49:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100211492126200000043048338
Número do documento: 24100211492126200000043048338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:12:55

Ainda que fosse possível a configuração do ilícito, a responsabilização do
pré-candidato, nesse caso, dependeria da comprovação de que teve prévio conhecimento
da propaganda extemporânea, conforme determina o artigo 36, § 3º, da Lei 9.504/97:

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano
da eleição.

[...]

§ 3° A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou
ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior.

Do exame da mídia apresentada pelo recorrente, não há como se aferir se o
prefeito de Adrianópolis, ora recorrido, tinha ciência de que o locutor do rodeio iria
demostrar seu apoio político durante a realização do evento.

Sequer é possivel identificar se o recorrido estava no evento, se subiu ao
palco, ou se, de alguma forma, se aproveitou da festividade para promover sua pré-
candidatura.

Assim, não há que se falar em propaganda eleitoral antecipada, eis que,
conforme demonstrado, encontram-se ausentes os requisitos para a sua caracterização,
razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a presente
representação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso interposto pelo Diretório Municipal do partido Movimento Democrático Brasileiro,
para manter a sentença que julgou improcedente a presente representação eleitoral por
propaganda antecipada.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

VOTO VENCIDO

Num. 44096824 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 11:49:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100211492126200000043048338
Número do documento: 24100211492126200000043048338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:12:55

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do partido
Movimento Democrático Brasileiro de Adrianópolis/PR em face da sentença proferida pelo
juízo da 048ª Zona Eleitoral de Bocaiúva do Sul, que julgou improcedente a
representação por propaganda eleitoral antecipada proposta em face de Vandir de
Oliveira Rosa.

O e. Relator, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, conheceu e negou
provimento ao recurso, porque concluiu que:

Do exame da mídia apresentada pelo recorrente, não há como se
aferir se o prefeito de Adrianópolis, ora recorrido, tinha ciência de
que o locutor do rodeio iria demostrar seu apoio político durante a
realização do evento.

Sequer é possivel identificar se o recorrido estava no evento, se
subiu ao palco, ou se, de alguma forma, se aproveitou da
festividade para promover sua pré-candidatura.

Assim, não há que se falar em propaganda eleitoral antecipada, eis
que, conforme demonstrado, encontram-se ausentes os requisitos
para a sua caracterização, razão pela qual deve ser mantida a
sentença que julgou improcedente a presente representação.

2. O objeto desta discussão, portanto, centra-se na análise de um vídeo,
gravado em 27/07/2024, durante a realização de um rodeio para a comemoração do
aniversário do município de Adrianópolis, em que o locutor, por diversas vezes, promoveu
propaganda eleitoral antecipada em favor do representado, ao explanar: O Prefeito faz
de portões abertos para vocês. Com isso quem ganha é a população. Time que está
ganhando não se mexe, está bom, Adrianópolis.

No caso, e. Relator concluiu que pela manutenção da sentença,
consubstanciado no fato de que não haveria provas do conhecimento do Prefeito sobre as
palavras proferidas pelo locutor em favor da administração local.

Contudo, divergi desse entendimento, pois o locutor apenas ratificou uma
questão prévia - o pagamento pela Prefeitura de toda a estrutura do rodeio, que teria sido
feito de “portões abertos”, sem necessidade de pagamento de ingresso.

O art. 40-B, parágrafo único da Lei das Eleições estabelece que a responsabilidade
do candidato estará demonstrada se este, intimado da existência da propaganda irregular, não
providenciar, no prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as
circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o
beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.

A meu ver, o locutor agiu como preposto do Prefeito em um evento de grande
repercussão na cidade, de forma que as circunstâncias indicam o prévio conhecimento do
Num. 44096824 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 11:49:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100211492126200000043048338
Número do documento: 24100211492126200000043048338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:12:55

beneficiário, ora recorrido.

Além disso, a menção, na publicação impugnada, da frase "Em time que está
ganhando não se mexe, está bom, Adrianópolis", dá a conotação de pedido de voto, apto
a configurar propaganda eleitoral antecipada.

3. Portanto, divirjo do Relator para dar provimento ao recurso, reformando a
sentença que julgou improcedente a representação para aplicar multa ao recorrido no
valor de R$ 5.000,00.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600282-49.2024.6.16.0048 -
Adrianópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DE ADRIANOPOLIS DO PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB - Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME
AUGUSTO BECKER - PR51716, LUIZ GUILHERME COVRE DE MARCO - PR43681 -
RECORRIDO: VANDIR DE OLIVEIRA ROSA - Advogado do(a) RECORRIDO: CARLOS
BERNARDO CARVALHO DE ALBUQUERQUE - PR23580

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob Junior,
acompanhado pelo desembargador Luiz Osorio Moraes Panza.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Num. 44096824 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 11:49:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100211492126200000043048338
Número do documento: 24100211492126200000043048338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:12:55

Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.09.2024

Num. 44096824 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 11:49:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100211492126200000043048338
Número do documento: 24100211492126200000043048338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:12:55